Tribunal: STF
Processo: ARE 1478744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312, CAPUT C/C ART. 327, §2º E ART. 288, CAPUT, TODOS DO CP. SENTENÇA SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL VIA RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM A READEQUEAÇÃO EX OFFICIO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, ALÉM DE NULIDADE DE PROVAS UTILIZADAS NA CONDENAÇÃO. TEMAS RELATIVOS À SUPOSTA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO PELA CÂMARA. À ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E QUESTÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA ANALISADAS PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A CÂMARA REVER SEUS PRÓPRIOS JULGADOS (RITJ/PR, ART. 117, PARÁGRAFO ÚNICO). SUSPEIÇÃO DO RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA QUE DEVERIA SER ALEGADA VIA EXCEÇÃO ALÉM DE SE ATENDIDAS AS FORMALIDADES ESBARRARIA NA INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA. QUESTÃO, ADEMAIS, OBJETO DE EXCEÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA REVISIONAL OU SUA ADMISSÃO, NO PARTICULAR NO CASO CONCRETO. TEMAS PASSÍVEIS DE EXAME REVISIONAL: SUPOSTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI, NULIDADE DAS PROVAS E TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA E APREENSÃO NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO PENAL DIVERSA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA QUE HAVIA SIDO LEVADA À APRECIAÇÃO DO STF, QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O MÉRITO, EM FACE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA, PORÉM, DE JULGADO POSTERIOR, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM AÇÃO DIVERSA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DO ATO, OU SEJA, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA, NO CASO, DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DE MÉRITO DO STF A RESPEITO, INCLUSIVE PORQUE, POSTERIORMENTE, JULGOU PROCEDENTE RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CASSANDO DECISÕES CONTRÁRIAS ORIUNDAS DA 1ª CÂMARA CRIMINAL EM RECLAMAÇÃO E HC QUE TRATARAM DO TEMA (RECLAMAÇÃO Nº 57527/STF). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO QUEBROU OU DEVASSOU SIGILO SEM RESPALDO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, INCLUSIVE, EM REQUERIMENTO DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, OBTIDAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA ADVOGADO CONSTITUÍDO, MAS FOI NOMEADO DEFENSOR DATIVO PARA O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS E RECURSO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO JUSTIFICADA NO CASO. ADVOGADA DO AUTOR QUE RETIROU OS AUTOS EM CARGA, DEVOLVENDO-OS APÓS COBRANÇA, QUASE TRÊS MESES DEPOIS, SEM APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXOU DE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, AINDA, DE EFETIVO PREJUÍZO. ILEGALIDADE NO DESMEMBRAMENTO DAS AÇÕES PENAIS. ABUSO DE DIREITO. QUESTÕES ANTERIORES À SENTENÇA. DESMEMBRAMENTOS, ADEMAIS, JUSTIFICADOS E FUNDAMENTADOS NA REALIDADE DO CASO CONCRETO (OPERAÇÕES “DIÁRIOS SECRETOS”, “ARGONAUTAS” E “ECTOPLASMA”). NÃO DEMONSTRAÇÃO, AINDA, DE QUALQUER PREJUÍZO EFETIVO. REVISÃO ADMITIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE NA PARTE ADMITIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente